Tribunal: STF
Processo: AI 748354
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Contraditório, ampla defesa, coisa julgada e prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




3. Agravo regimental não provido.